Tribunal: TJMT
Processo: 1007809-83.2024.8.11.0007
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007809-83.2024.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[VANUBIA DE SOUSA DOS SANTOS - CPF: 055.576.491-58 (EMBARGANTE), NATALIA STANICHESCH - CPF: 061.582.191-00 (ADVOGADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), RONISON LEITE DIAS - CPF: 050.737.701-02 (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VANUBIA DE SOUSA DOS SANTOS - CPF: 055.576.491-58 (EMBARGADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), NATALIA STANICHESCH - CPF: 061.582.191-00 (ADVOGADO), RONISON LEITE DIAS - CPF: 050.737.701-02 (EMBARGADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), NATALIA STANICHESCH - CPF: 061.582.191-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PRECLUSÃO E INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADAS. FUNÇÃO EXCEPCIONAL DOS ACLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por concessionária de energia elétrica em face de acórdão que negou provimento ao seu apelo e deu provimento ao recurso dos consumidores, individualizando a condenação por danos morais (R$ 10.000,00 para cada autor) e aplicando multa por litigância de má-fé (2%). A embargante alega omissões quanto à análise de laudo técnico, normativas do setor elétrico e legitimidade ativa, bem como contradição nas sanções aplicadas.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao afastar o laudo técnico do INMETRO e a tese de acúmulo de consumo; (
ii
) saber se o Tribunal incorreu em omissão ao não analisar a preliminar de ilegitimidade ativa; e (
iii
) saber se há contradição interna no julgado quanto à majoração dos danos morais e à imposição da penalidade por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. O julgador não está
adstrito
a rebater pormenorizadamente todas as alegações da parte, desde que a fundamentação seja suficiente para o deslinde da controvérsia. O acórdão enfrentou de forma exaustiva a moldura fático-probatória, afastando a validade do laudo técnico por ter sido realizado em equipamento substituto e rechaçando a tese de "acerto de leitura" por ausência de comprovação de impedimento para a medição regular, revelando o recurso mero inconformismo da parte com a tese jurídica adotada.

4. A questão atinente à ilegitimidade ativa foi rechaçada pelo juízo de primeiro grau e não integrou o efeito devolutivo do recurso de apelação interposto pela concessionária. A tentativa de ressuscitar tese defensiva preclusa consubstancia intolerável inovação recursal, insuscetível de conhecimento na estreita via dos embargos declaratórios.

5. O vício da contradição que autoriza o manejo dos
aclaratórios
é estritamente o de natureza interna, caracterizado pela incompatibilidade lógica entre os fundamentos ou entre estes e o dispositivo. O acórdão demonstrou irretocável coesão ao fundamentar a individualização do dano moral na privação personalíssima do serviço essencial, bem como ao justificar a sanção processual na deliberada alteração da verdade dos fatos pela embargante, que negou a ocorrência de corte de energia fartamente documentado.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria fático-jurídica já apreciada ou para a veiculação de tese acobertada pela preclusão, caracterizando inovação recursal. 2. A contradição sanável por
aclaratórios
é unicamente a interna, inexistindo vício quando a decisão expõe, de forma coesa e exaustiva, as razões que amparam a responsabilização civil e a punição por conduta processual desleal."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 80, II, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp 1877995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022; STJ -
AgInt
no
AREsp
1316325/DF,
Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06.11.2018; STJ -
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
2013144/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 11.04.2022.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. em face de acórdão prolatado nos autos da Apelação Cível n. 1007809-83.2024.8.11.0007, em que figura como apelante/apelada juntamente com VANUBIA DE SOUSA DOS SANTOS e RONISON LEITE DIAS.

O acórdão embargado negou provimento ao apelo da concessionária e deu provimento ao recurso dos autores para individualizar a condenação por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor (totalizando R$ 20.000,00), condenar a concessionária ao pagamento de multa por litigância de má-fé fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação e majorar os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento).

A ementa do julgado restou assim redigida:

"DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO EXORBITANTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ACERTO DE LEITURA NÃO COMPROVADO. TROCA DE MEDIDOR SEM PERÍCIA PRÉVIA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APELO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. APELO DOS CONSUMIDORES PROVIDO. \[...] 1. É inexigível o débito decorrente de faturamento extraordinário quando a concessionária não comprova a impossibilidade de leitura regular nem a efetiva medição do consumo. 2. A interrupção indevida de serviço público essencial configura dano moral presumido. 3. O dano moral deve ser individualizado quando o evento lesivo atinge mais de um consumidor. 4.
Configura litigância de má-fé a negativa de fato incontroverso já reconhecido por decisão judicial."

A parte embargante opôs os presentes
aclaratórios
alegando a existência de omissões, contradições e erro de premissa fática. Sustenta, em síntese, que o acórdão foi omisso ao não analisar o laudo técnico do INMETRO que atestaria a regularidade do medidor, bem como ignorou a premissa de que a cobrança decorreu de "acerto de leitura" autorizado por resolução da ANEEL. Alega omissão quanto à tese de ilegitimidade ativa de parte dos autores. Por fim, aponta contradição e desproporcionalidade na majoração dos danos morais e na aplicação da multa por litigância de má-fé. Pede o conhecimento e provimento do recurso, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar os vícios e modificar o julgado.

Em contrarrazões, sustenta a parte embargada que as matérias foram expressamente analisadas, tratando-se de mero inconformismo da concessionária, que busca a indevida rediscussão do mérito e promove inovação recursal quanto à ilegitimidade. Ao final, pugna pela rejeição dos embargos e pela aplicação da multa por interposição de recurso protelatório.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega a existência de omissões, contradições e erro de premissa fática no acórdão proferido por esta Câmara, buscando a modificação do resultado do julgamento.

Em suma, a embargante defende que provas essenciais (laudo do medidor) e normativas da ANEEL (acerto de leitura) não teriam sido consideradas, além de apontar falhas lógicas na fixação das condenações pecuniárias (danos morais e má-fé) e omissão quanto à preliminar de ilegitimidade ativa. Já a parte embargada defende que o acórdão é hígido e requer a imposição de sanção por recurso protelatório.

Os embargos não comportam acolhimento.

A via dos embargos declaratórios encontra-se estritamente vinculada às hipóteses descritas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinando-se, exclusivamente, a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

Nesse panorama, a jurisprudência é pacífica ao orientar que a oposição dos
aclaratórios
não se destina à manifestação de discordância da parte com o provimento jurisdicional ou à reanálise das provas e do direito aplicável. “Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de
rejulgamento
da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência”. (STJ -
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 03/05/2016,
DJe
12/05/2016)

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso e incorreu em erro de premissa fática ao não conferir validade ao laudo de aferição do INMETRO e ao não aplicar a regra do "acerto de leitura" (acúmulo de consumo), prevista na regulamentação da ANEEL.

Ocorre que o julgador não possui o dever de responder ou rechaçar pormenorizadamente cada argumento levantado, desde que a decisão apresente a devida fundamentação para a solução da lide. “O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp 1877995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022,
DJe
25/02/2022)

No caso em apreço, não há qualquer omissão. O acórdão enfrentou, de maneira direta, expressa e exaustiva, as teses defensivas da concessionária.

Quanto ao laudo do INMETRO, o colegiado destacou expressamente que o teste foi realizado no equipamento substituto, instalado após a retirada do medidor antigo que gerou o faturamento impugnado. O julgado assentou que "essa aferição foi realizada no novo medidor instalado após a troca, não no equipamento que registrou o consumo exorbitante contestado. A perícia no medidor substituto não possui aptidão para comprovar a regularidade do medidor anterior, que foi retirado sem inspeção prévia."

De igual modo, a tese de "acerto de leitura" por faturamento pela média também foi devidamente analisada e afastada. O acórdão explicou que, embora o procedimento exista na Resolução n. 1.000 da ANEEL, sua aplicação demanda a comprovação da efetiva impossibilidade de leitura presencial pela concessionária nos meses antecedentes, o que não ocorreu, ressaltando que "a unidade consumidora
localiza-se
em área urbana de fácil acesso [...] A ré não comprovou nos autos qualquer impedimento físico ou técnico que justificasse a impossibilidade de realizar a leitura direta nos meses anteriores."

Fica evidente, portanto, que a embargante não aponta uma real falha integrativa no acórdão, mas apenas demonstra seu mero inconformismo com as conclusões desfavoráveis aos seus interesses. “O mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão”. (STJ -
AgInt
no
AREsp
1316325/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06/11/2018,
DJe
16/11/2018)

A embargante aduz que o acórdão foi omisso ao não analisar a preliminar de ilegitimidade ativa de um dos autores.

Mais uma vez, carece de razão a concessionária. Da análise detida da marcha processual, constata-se que a sentença de primeiro grau rejeitou expressamente a preliminar de ilegitimidade ativa (id. 322547361). Inconformada, a ré interpôs recurso de apelação (id. 322547364), oportunidade em que se limitou a devolver ao Tribunal discussões acerca da regularidade do faturamento, inexistência de danos morais e redução do quantum indenizatório.
Em nenhum momento de suas razões de apelação a concessionária impugnou o capítulo da sentença que reconheceu a legitimidade dos autores.

Operou-se, portanto, a preclusão consumativa sobre o tema. O Tribunal não pode ser reputado omisso sobre matéria que sequer foi objeto de devolução na apelação. A tentativa de ressuscitar a tese em sede de embargos de declaração configura verdadeira inovação recursal. “É vedado, em embargos de declaração, ampliar as questões veiculadas no recurso para incluir teses que não foram anteriormente suscitadas, ainda que se trate de matéria de ordem pública, por configurar inovação recursal e revelar falta de prequestionamento, pois o cabimento dessa espécie recursal restringe-se às hipóteses em que existe vício no julgado”. (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 191;
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
2013144/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma,
DJe
11/04/2022)

A concessionária aponta contradição na majoração da indenização por danos morais e na aplicação da multa por litigância de má-fé, alegando falta de fundamentação e desproporcionalidade.

No sistema processual pátrio, o vício da contradição amparável pela via dos embargos de declaração é somente aquele de natureza interna, isto é, quando há incompatibilidade lógica entre os próprios fundamentos da decisão, ou entre os fundamentos e a parte dispositiva do julgado. “Conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de
aclaratórios
é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas”. (STJ -
EDcl
no RMS 31121/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 17/12/2015,
DJe
02/02/2016)

O acórdão embargado não possui qualquer ruptura lógica. A individualização e majoração dos danos morais (R$ 10.000,00 para cada autor) adveio do reconhecimento expresso de que a lesão não consistiu em "mera divergência técnica de faturamento", como tenta fazer crer a ré, mas na efetiva e indevida suspensão do fornecimento de serviço público essencial durante a pendência de reclamação administrativa. O julgado fundamentou que cada habitante da residência experimentou, de forma personalíssima, os reflexos do corte de energia, justificando a condenação autônoma.

A aplicação da multa por litigância de má-fé também seguiu raciocínio cristalino. O acórdão expôs claramente a conduta punida: a negação deliberada da concessionária, em sua contestação, acerca da ocorrência da interrupção do serviço, fato este que já se encontrava incontroverso nos autos e comprovado pela própria necessidade de deferimento de tutela provisória para a religação. Alterar a verdade de fato processual já certificado consubstancia a conduta do inciso II do artigo 80 do Código de Processo Civil.

O que a embargante aponta como "contradição" é, na verdade, o descompasso entre a decisão colegiada e a sua interpretação particular sobre os fatos e o direito aplicável (contradição externa), o que não desafia correção via
aclaratórios
.

Por fim, quanto ao pedido formulado pela parte embargada em contrarrazões, deixo de aplicar a multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, por não constatar o manifesto intuito protelatório nesta primeira oposição, tratando-se, no momento, do mero exercício inadequado do direito de recorrer.

Ante todo o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026